Tribunal: TJSP
Processo: 2141822-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde (revisão contratual). Decisão que determina ao autor, beneficiário do convênio médico, o recolhimento dos honorários periciais (R$ 12.250,00). Inconformismo. Acolhimento. Exigência que não se sustenta. Legislação consumerista que prevê a facilitação da defesa do consumidor por meio da inversão do ônus da prova quando há verossimilhança em suas alegações e

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde (revisão contratual). Decisão que determina ao autor, beneficiário do convênio médico, o recolhimento dos honorários periciais (R$ 12.250,00). Inconformismo. Acolhimento. Exigência que não se sustenta. Legislação consumerista que prevê a facilitação da defesa do consumidor por meio da inversão do ônus da prova quando há verossimilhança em suas alegações e quando for hipossuficiente (art. 6o, VIII, do ECA). Dever das prestadoras de serviços de justificar o percentual de reajuste aplicado, eis que dispõem dos meios técnicos necessários à demonstração da razoabilidade dos índices utilizados. Ônus que não deve ser imputado ao consumidor, ao qual é garantido o direito básico de obter informação adequada e clara sobre os critérios de majoração das mensalidades do plano de saúde contratado (art. 6o, III, do CDC). Decisão reformada. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000192269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2141822-79.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VICENTE
RAIMUNDO DE MENDONCA, são agravados AMIL - ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL LTDA. e QUALICORP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES E LUIZ ANTONIO COSTA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2141822-79.2019.8.26.0000 -Voto no 28086
2
Voto no 28.086
Agravo de instrumento no 2141822-79.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo 20a Vara Cível do Foro Central
Ação: Plano de saúde reajuste contratual
Agravante: Vicente Raimundo de Mendonça
Agravadas: Amil Assistência Médica Internacional S/A e Qualicorp
Administradora de Benefícios S/A
Agravo de instrumento. Plano de saúde (revisão
contratual). Decisão que determina ao autor,
beneficiário do convênio médico, o recolhimento
dos
honorários
periciais
(R$
12.250,00).
Inconformismo. Acolhimento. Exigência que não se
sustenta. Legislação consumerista que prevê a
facilitação da defesa do consumidor por meio da
inversão
do
ônus
da
prova
quando
há
verossimilhança em suas alegações e quando for
hipossuficiente (art. 6o, VIII, do ECA). Dever das
prestadoras de serviços de justificar o percentual
de reajuste aplicado, eis que dispõem dos meios
técnicos
necessários
à
demonstração
da
razoabilidade dos índices utilizados. Ônus que não
deve ser imputado ao consumidor, ao qual é
garantido o direito básico de obter informação
adequada e clara sobre os critérios de majoração
das mensalidades do plano de saúde contratado
(art. 6o, III, do CDC). Decisão reformada. Agravo
provido.
Insurge-se o autor contra a r. decisão que lhe
determinou o pagamento de honorários periciais no valor de R$
12.250,00.
Assevera que a perícia fora determinada de
ofício, de modo que não lhe pode ser imputado o custeio integral dos
honorários periciais.
Pontua que é cabível a inversão do ônus da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2141822-79.2019.8.26.0000 -Voto no 28086
3
prova, ante sua hipossuficiência técnica.
Argumenta que os honorários periciais foram
arbitrados em valor excessivo. Requer a atribuição de efeito
suspensivo ao recurso. Pede o provimento do agravo.
Recurso preparado, processado e respondido
(fls. 24/28 e 30/36)
Deferido o efeito suspensivo (fls. 19/20).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

O agravante busca a inversão do ônus da
prova ou subsidiariamente a redução dos honorários periciais e a
determinação de seu rateio, por se tratar de prova determinada de
ofício.
De plano, marque-se que o Código de Defesa
do Consumidor prevê a facilitação da defesa do consumidor por meio
da inversão do ônus da prova quando suas alegações forem
verossímeis e quando ele for hipossuficiente segundo às regras
ordinárias de experiência, verbis:
“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive
com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil,
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for
ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.
Na peculiaridade doa autos, o autor busca a
redução dos reajustes anuais aplicados às mensalidades do plano de
saúde.
Insta consignar que é direito básico do
consumidor “a informação adequada e clara” (art. 6o, III, CDC) sobre
os critérios de majoração das mensalidades do plano de saúde
contratado, do que se infere o correlato dever de prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2141822-79.2019.8.26.0000 -Voto no 28086
4
informação adequada e clara pela operadora do plano de saúde.
Dentro dessa quadra, cabe às corrés justificar
o percentual de reajuste aplicado, marcando que somente estas
dispõem dos meios técnicos necessários à demonstração da
razoabilidade dos índices utilizados.
Por conseguinte, está dotado de fumus boni
iuris o pedido de atribuição às corrés de demonstrar por meio de
prova pericial a adequação dos reajustes aplicados.
Por
esses
fundamentos,
meu
voto
dá
provimento ao recurso para afastar a ordem de recolhimento dos
honorários periciais pelo agravante.

RÔMOLO RUSSO
Relator